Tribunal: TJMT
Processo: 1010753-11.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010753-11.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), ROMISLEI GONCALVES DA SILVA - CPF: 013.698.641-24 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C.C. ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006). PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA E RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. NULIDADES PROCESSUAIS.

NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. TEMA 1.139 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E DA SEGUNDA FASE. DETRAÇÃO PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR.
IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL E NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO
.

I. Caso em exame:

Revisão criminal ajuizada em face de acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal que, à unanimidade, desproveu recurso de apelação e manteve condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c.c. art. 40, inc. V, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 9 (nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O revisionando postula, liminarmente, a suspensão da execução da pena e do mandado de prisão expedido.

No mérito, requer o reconhecimento da ilegalidade na negativa de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de violação ao Tema 1.139 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o redimensionamento da pena-base e o afastamento da agravante do art. 62, inc. I, do Código Penal. Subsidiariamente, alega nulidades processuais relacionadas à cadeia de custódia da prova digital, intimações por edital e insuficiência de corroboração das interceptações telefônicas.

Interpôs, ainda, agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão:
(i)
definir se a negativa de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, fundamentada em elementos concretos de dedicação a atividades criminosas, viola o Tema 1.139 do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
estabelecer se há fundamento para o redimensionamento da pena-base e o afastamento da agravante do art. 62, inc. I, do Código Penal, quando tais matérias já foram exaustivamente analisadas em sede de apelação criminal;
(iii)
determinar se as alegadas nulidades processuais, não suscitadas em momento oportuno, podem ser conhecidas em revisão criminal;
(iv)
verificar se é cabível agravo interno contra decisão monocrática que indefere pedido liminar em revisão criminal.

III. Razões de decidir:

1.

A revisão criminal constitui instrumento excepcional destinado à correção de erro judiciário, não se prestando à mera reanálise de provas ou à rediscussão de matérias já exaustivamente apreciadas em sede recursal, sob pena de transformá-la em segunda apelação.

2.

A tutela cautelar em revisão criminal não possui efeito suspensivo automático, mas pode ser concedida excepcionalmente quando demonstrados, cumulativamente, a plausibilidade jurídica qualificada da tese revisional e o risco concreto de dano grave à liberdade.

3.

O Tema 1.139 do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso como fundamento exclusivo para afastar a minorante do tráfico privilegiado, mas não impede que elementos concretos de dedicação a atividades criminosas, devidamente comprovados nos autos, sejam valorados para esse fim.

4.

No caso concreto, a sentença condenatória afastou a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 com base em elementos probatórios robustos, consistentes em interceptações telefônicas que demonstraram atuação reiterada do revisionando na traficância, utilização de "mulas" para transporte interestadual de entorpecentes, negociação de armas de fogo vinculadas ao tráfico e papel de liderança na organização criminosa.

5.

A menção a "duas condenações em andamento" na sentença condenatória não constituiu fundamento exclusivo ou preponderante para a negativa da minorante, mas elemento complementar e corroborativo de um conjunto probatório consistente que evidenciou a dedicação do revisionando a atividades criminosas.

6.

As teses relativas ao redimensionamento da pena-base, notadamente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime (tráfico armado, concurso de pessoas e incidência do art. 42 da Lei n. 11.343/2006), bem como à incidência da agravante do art. 62, inc. I, do Código Penal, já foram objeto de apreciação e enfrentamento no acórdão que julgou a Apelação Criminal n. 0008980-29.2009.8.11.0004, o qual, à unanimidade, manteve a dosimetria da pena tal como fixada na sentença.

7.

A exasperação da pena-base com fundamento em "tráfico armado" encontra respaldo nas interceptações telefônicas que demonstraram a negociação de armas de fogo vinculadas ao tráfico de drogas, bem como na apreensão de revólver calibre .32 e 19 munições na residência do revisionando, circunstâncias que revelam maior censurabilidade do delito.

8.

A valoração negativa do concurso de pessoas na primeira fase da dosimetria não configura
bis in idem
com a agravante do art. 62, inc. I, do Código Penal, pois aquela se refere à pluralidade de agentes na execução do crime, enquanto esta diz respeito ao papel de liderança, organização ou direção da atividade criminosa.

9.

A incidência do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 para majorar a pena-base em razão da quantidade expressiva de drogas apreendidas (aproximadamente 3,115 kg de pasta-base de cocaína e maconha) encontra amparo na jurisprudência consolidada, que reconhece a natureza e a quantidade da droga como fundamento idôneo para o recrudescimento da pena-base, inclusive com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

10.

A agravante do art. 62, inc. I, do Código Penal foi corretamente aplicada, pois as interceptações telefônicas demonstraram que o revisionando exercia papel de liderança na organização criminosa, realizando a distribuição de drogas, determinando o transporte por meio de "mulas" e negociando armas de fogo como forma de pagamento.

11.

As alegadas nulidades processuais relacionadas à cadeia de custódia da prova digital, intimações por edital e insuficiência de corroboração das interceptações telefônicas não foram suscitadas em momento oportuno, estando, portanto, preclusas nesta fase processual, conforme orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

12.

A avaria no CD que continha as mídias das interceptações telefônicas não ocasiona nulidade, pois a certidão registrando tal avaria foi expedida em 19/07/2021, ou seja, após a defesa ter tido acesso às mídias durante toda a instrução processual (desde a citação do revisionando em 24/06/2011), além de constar nos autos o Relatório de Informação n. 067/2008 da Delegacia de Polícia Federal, elaborado em 30/03/2008, contendo transcrições das conversações interceptadas que comprovaram o envolvimento do revisionando na traficância.

13.

A Delegacia de Polícia Federal é detentora de fé pública, assim como seus funcionários e agentes comprometidos na investigação, sendo despicienda a realização de perícia para comprovar a fidedignidade das gravações, que são presumidamente autênticas.

14.

A revisão criminal não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, já exaustivamente analisadas pelo colegiado da Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, sob pena de transformá-la em segunda apelação ou sucedâneo recursal.

15.

Ausente qualquer dado ou prova nova capaz de infirmar o quadro fático-probatório e evidenciar contrariedade manifesta à evidência dos autos, revela-se inviável a pretensão de rediscussão de matéria já apreciada em sede recursal.

16.

O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar formulado na presente revisão criminal não merece conhecimento, pois inexiste previsão normativa para o manejo de agravo interno (ou agravo regimental) contra decisão monocrática que, em sede de revisão criminal, indefere pedido liminar de suspensão dos efeitos da condenação.

17.

A decisão que indeferiu o pedido liminar limitou-se a consignar a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente diante da presunção de legitimidade do título condenatório transitado em julgado, não havendo que se falar em ilegalidade manifesta, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.

18.

A revisão criminal possui natureza jurídica autônoma e pressupõe análise exauriente do mérito pelo órgão colegiado, após regular instrução e parecer ministerial, não se revelando compatível com sucessivas impugnações incidentais contra decisão liminar, sob pena de subversão da própria lógica do instituto.

19.

O requerente permaneceu preso cautelarmente de 20/06/2008 a 07/04/2009, totalizando 291 dias de custódia, conforme Auto de Apresentação e Apreensão

e Alvará de Soltura n. 57/2009. A detração penal deve ser computada integralmente na execução da pena, com repercussão na definição do regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e Tese:

Revisão criminal julgada improcedente. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

A negativa de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, fundamentada em elementos concretos de dedicação a atividades criminosas devidamente comprovados nos autos, não viola o Tema 1.139 do Superior Tribunal de Justiça, que veda apenas a utilização de inquéritos e ações penais em curso como fundamento exclusivo para afastar o benefício legal.

2.

A revisão criminal não se presta à mera reanálise de provas ou à rediscussão de matérias já exaustivamente apreciadas em sede recursal, sob pena de transformá-la em segunda apelação, sendo necessária a apresentação de dado ou prova nova capaz de infirmar o quadro fático-probatório e evidenciar contrariedade manifesta à evidência dos autos.

3.

As alegadas nulidades processuais não suscitadas em momento oportuno encontram-se preclusas, não podendo ser conhecidas em sede de revisão criminal.

4.

Inexiste previsão normativa para o manejo de agravo interno contra decisão monocrática que, em sede de revisão criminal, indefere pedido liminar de suspensão dos efeitos da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 59, 62, inc. I, 63 e 68 do Código Penal; arts. 33, caput e § 4º, 40, inc. V, e 42 da Lei n. 11.343/2006; arts. 155, 157, 158-A, 563, 571, inc. VIII, 621, incs. I e III, 623, 625, § 1º, e 626 do Código de Processo Penal; art. 5º, incs. XXXVI e LVII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Romislei Gonçalves da Silva
, com pedido de tutela cautelar de urgência, visando à suspensão imediata da execução da pena e ao recolhimento do mandado de prisão expedido nos autos do processo originário n. 0008980-29.2009.8.11.0004, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT).

Narra que foi condenado, em primeira instância, à pena de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c.c. art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual de drogas).

A sentença condenatória, prolatada em 15 de julho de 2021, fundamentou-se em elementos probatórios colhidos durante a "Operação Teimoso", deflagrada pela Polícia Federal em junho de 2008, que objetivou desmantelar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na região do Vale do Araguaia (MT).

Assevera que a condenação foi mantida em sede de apelação criminal pelo acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça em 15 de fevereiro de 2023, que desproveu o recurso defensivo por unanimidade. O trânsito em julgado ocorreu em 19 de abril de 2023.

Em 04 de julho de 2025, o Juízo da execução determinou a expedição de mandado de prisão, com validade até 03 de julho de 2041, e a posterior expedição de guia de execução penal definitiva.

A ação revisional foi ajuizada com os seguintes fundamentos principais:
a)
Ilegalidade na negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006;
b)
Vícios na dosimetria da pena;
c)
Nulidades processuais relacionadas à quebra da cadeia de custódia da prova digital, intimações por edital e insuficiência de corroboração judicializada das interceptações telefônicas.

O requerente requer, liminarmente, a suspensão imediata da execução da pena e de todos os efeitos do mandado de prisão expedido, com determinação de recolhimento, sustação de cumprimento ou expedição de contraordem.

A tutela de urgência restou indeferida consoante decisão de Id. 354732368.

Após o requerente opôs recurso de Agravo Interno (Id. 356622898).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou improcedência da ação revisional e, por outro lado, pelo não conhecimento do recurso de Agravo Interno interposto (Id. 360886398), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Tráfico de Drogas Majorado. – Pedido liminar de suspensão dos efeitos executórios da condenação imposta na Ação Penal nº. 0008980-29.2009.8.11.0004, com a paralisação da execução da pena e sustação do mandado de prisão até o julgamento definitivo da presente ação revisional –
Liminar Indeferida
–
1)
Pretendido redimensionamento da pena-base e da segunda-fase – Alegação de bis in idem, ausência de fundamentação concreta e desproporcionalidade – Impugnação da agravante do art. 62, I, do CP – Reiteração de nulidade quanto à prova digital e cadeia de custódia. –
Improcedência
– A revisional, conquanto seja ação exclusiva do condenado, preordenada à defesa do valor liberdade, supõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando, nas estritas hipóteses elencadas no art. 621 do CPP e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em segunda apelação. - Vê-se, pois, que as teses alusivas ao redimensionamento da pena-base, notadamente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime sob os fundamentos de tráfico armado, concurso de pessoas e incidência do art. 42 da Lei nº11.343/2006, à exclusão da agravante prevista no art. 62, inciso I, do CP, bem como à nulidade da prova digital por suposta violação à cadeia de custódia, já foram analisadas exaustivamente no julgamento do recurso de Apelação Criminal nº 0008980- 29.2009.8.11.0004 pela c. Terceira Câmara Criminal deste e. TJMT, a qual, à unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação do requerente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, bem como a dosimetria da pena tal como fixada na sentença, inclusive no tocante à exasperação da pena-base e à incidência da agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal. - Ausente qualquer dado ou prova nova capaz de infirmar o quadro fático-probatório e evidenciar contrariedade manifesta à evidência dos autos, revela-se inviável a pretensão de rediscussão de matéria já apreciada em sede recursal, sob pena de indevida utilização da revisional como sucedâneo de recurso próprio. –
2)
Almeja a defesa técnica do revisionando que seja reconhecida e aplicada a causa especial de diminuição de pena alusiva ao tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em fração mais benéfica, com o consequente refazimento da terceira fase da dosimetria, redimensionamento da pena, readequação do regime inicial de cumprimento e repercussão na detração penal já suportada. –
Inviabilidade
– O Superior Tribunal de Justiça, por meio da 3ª Seção da Corte Superior de Justiça, em julgamento concluído na data de 18/08/2022 sob o rito dos recursos especiais repetitivos do tema nº 1.139, mudou entendimento jurisprudencial até então predominante, no sentido de que ações penais em curso, per se, poderiam ser utilizadas para o afastamento do tráfico privilegiado, para rechaçar tal possibilidade, ensejo em que foi firmada a tese de que: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06” – Todavia, no caso concreto, não se verifica ilegalidade apta a ensejar a revisão da condenação, porquanto o afastamento da minorante não se deu exclusivamente com base em registros sem trânsito em julgado, mas, sobretudo, em elementos concretos indicativos da dedicação do revisionando a atividades criminosas, evidenciados por interceptações telefônicas que demonstraram atuação reiterada na traficância, inclusive com utilização de “mulas” para transporte interestadual de entorpecentes, bem como negociação de armas de fogo no contexto do tráfico, circunstâncias que constituem fundamento autônomo e idôneo para o afastamento do benefício legal – Precedentes do TJMT no sentido de que a dedicação a atividades criminosas, comprovada por elementos concretos dos autos, afasta a incidência do tráfico privilegiado – Enunciado Criminal nº 30 do TJMT. –
3)
Recurso de Agravo Interno interposto contra indeferimento de pedido liminar em revisão criminal. –
Não conhecimento
– A liminar em sede de revisão criminal constitui medida de natureza excepcionalíssima, somente admissível diante de ilegalidade manifesta, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal – Inexistência de previsão normativa de cabimento de agravo interno (ou regimental) contra decisão monocrática que indefere pedido liminar em revisão criminal – Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada – Pretensão de reexame incidental incompatível com a natureza autônoma da ação revisional – Recurso manifestamente incabível –
Pela improcedência da ação revisional e, por outro lado, pelo não conhecimento do recurso de Agravo Interno interposto
.”

É o que cumpre a relatar.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
Romislei Gonçalves da Silva
, com pedido de tutela cautelar de urgência, visando à suspensão imediata da execução da pena e ao recolhimento do mandado de prisão expedido nos autos do processo originário n. 0008980-29.2009.8.11.0004, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT).

Narra que foi condenado, em primeira instância, à pena de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c.c. art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual de drogas).

Suscita, preliminarmente, nulidades processuais, consistentes na alegada violação à cadeia de custódia da prova digital, em razão de mídia danificada não disponibilizada integralmente às partes, bem como na ausência de efetiva ciência dos atos processuais diante de intimações por edital, além de possível afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal, requerendo, se acolhidas, a desconsideração das provas tidas por ilícitas e a reavaliação do acervo probatório. No mérito, pugna pelo reconhecimento de ilegalidade na negativa de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, sustentando que o afastamento do redutor se deu com base em elementos juridicamente inidôneos, em desacordo com o Tema 1.139 do Superior Tribunal de Justiça, bem como em erro de premissa fática evidenciado por documento superveniente do SEEU, requerendo o refazimento da dosimetria com aplicação do tráfico privilegiado, a consequente redução da pena, readequação do regime inicial e redimensionamento dos dias-multa, com reconhecimento da detração penal, além de, subsidiariamente, pleitear a revisão da pena-base e o afastamento da agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal.

Inicialmente, verifico que a ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (art. 623 do CPP) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (art. 625, § 1º, do CPP), em especial o trânsito em julgado da condenação, ocorrido em
19 de abril de 2023
.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM REVISÃO CRIMINAL.

No que tange ao agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar formulado na presente revisão criminal, impõe-se, de plano, o seu não conhecimento.

Isso porque a decisão agravada limitou-se a indeferir tutela de urgência em sede revisional, medida de natureza excepcionalíssima, cuja concessão somente se justifica diante de ilegalidade manifesta, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal, hipóteses não evidenciadas na espécie.

Conforme orientação consolidada, inexiste previsão normativa para o manejo de agravo interno (ou agravo regimental) contra decisão monocrática que, em sede de revisão criminal, indefere pedido liminar de suspensão dos efeitos da condenação, notadamente quando ausente previsão expressa no Código de Processo Penal ou no Regimento Interno.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A liminar em sede de revisão criminal constitui medida excepcional e, em respeito à segurança jurídica decorrente da coisa julgada, sua concessão somente se justifica quando a ilegalidade se mostre aberrante, cristalina, hipótese não verificada na espécie.

Ausência de previsão normativa de cabimento de agravo regimental contra decisão de relator que, em sede de revisão criminal, indefere pleito liminar de suspensão da execução das penas. Precedente deste Grupo.

Ausência neste recurso de impugnação específica aos fundamentos da decisão que indeferiu o pleito liminar. Recurso não conhecido."
(TJSP; Agravo Interno Criminal 2029105-17.2025.8.26.0000; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/04/2025; Data de Registro: 04/04/2025)

Ademais, a decisão agravada foi proferida em juízo de cognição sumária, limitando-se a consignar a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente diante da presunção de legitimidade do título condenatório transitado em julgado.

Ainda, a revisão criminal possui natureza jurídica autônoma e pressupõe análise exauriente do mérito pelo órgão colegiado, após regular instrução e parecer ministerial, não se revelando compatível com sucessivas impugnações incidentais contra decisão liminar, sob pena de subversão da própria lógica do instituto.

Desse modo, inexistindo previsão legal expressa de recurso contra o indeferimento liminar em revisão criminal, e tratando-se de decisão inserida no âmbito da condução regular do feito, o agravo interno interposto mostra-se manifestamente incabível.

PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E DA SEGUNDA-FASE – ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E DESPROPORCIONALIDADE – IMPUGNAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP – NULIDADE QUANTO À PROVA DIGITAL E CADEIA DE CUSTÓDIA.

O revisionando suscita pelo redimensionamento da pena imposta, sustentando a necessidade de depuração da pena-base, ao argumento de que sua exasperação teria se fundado em elementos genéricos e passíveis de dupla valoração, notadamente quanto às circunstâncias do crime, como o denominado “tráfico armado”, o concurso de pessoas e a incidência do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, alegando ausência de fundamentação concreta e violação ao princípio da vedação ao bis in idem. Sustenta, ainda, a desproporcionalidade do aumento promovido na primeira fase da dosimetria, defendendo a necessidade de readequação da pena aos parâmetros legais dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Igualmente, postula pelo afastamento da incidência da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, aplicada na segunda fase da dosimetria, sob o fundamento de inexistência de prova concreta acerca do alegado papel de liderança exercido pelo revisionando, afirmando que tal reconhecimento teria se baseado em fundamentação genérica ou em reaproveitamento indevido de circunstâncias já valoradas na primeira fase, configurando indevido
bis in idem
, pleiteando, assim, seu afastamento ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
de aumento aplicado.

De forma subsidiária, reitera a alegação de nulidade da prova digital, ao argumento de comprometimento da cadeia de custódia em razão de mídia danificada (CD não migrado ao sistema), sustentando violação ao contraditório e à ampla defesa, com fundamento nos artigos 157 e 158-A do Código de Processo Penal.

Entretanto, as teses relativas ao redimensionamento da pena base, notadamente quanto à valoração das circunstâncias do crime sob os fundamentos de “tráfico armado”, concurso de pessoas e incidência do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, bem como o questionamento acerca da incidência da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, além da alegação subsidiária de nulidade da prova digital por suposta violação à cadeia de custódia, já foram objeto de apreciação e enfrentamento no acórdão que julgou a Apelação Criminal nº 0008980-29.2009.8.11.0004, o qual teve a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. “OPERAÇÃO TEIMOSO”. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. PRELIMINARES. 1.1.

NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
. INOCORRÊNCIA. MEDIDA DEFERIDA E PRORROGADA MEDIANTE DECISÕES JUDICIAIS FUNDAMENTADAS. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. PROVAS LÍCITAS.
1.2.

QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS NÃO DISPONIBILIZADAS INTEGRALMENTE.
TESE IMPERTINENTE. MÍDIAS DIGITAIS DISPONÍVEIS NOS AUTOS ATÉ A FASE DE RECURSO DE APELAÇÃO, EM FACE DE AVARIA NO CD
.
NULIDADE NÃO ALEGADA EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. TRANSCRIÇÃO DAS CONVERSAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE NO RELATÓRIO ELABORADO PELA DELAGACIA DE POLÍCIA FEDERAL. PRELIMINARES REJEITADAS.
2.

MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA E DE ADEQUAÇÃO TÍPICA DO DELITO NA DENÚNCIA
. IMPROCEDÊNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE. DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL QUE OBJETIVOU DESMANTELAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS FEDERAIS. HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO Nº 8 TCCR/TJMT. DENÚNCIA COM DESCRIÇÃO CLARA DA CONDUTA TÍPICA DO RÉU.
3.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS AO LONGO DA PERSECUTIO CRIMINIS NÃO DEMONSTRATIVOS DA EXISTÊNCIA DE LIAME ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE APELANTE E CORRÉUS.
4.

DOSIMETRIA DA PENA.

4.1
.
READEQUAÇÃO DA 1ª FASE DA PENA
. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGOCIAÇÃO DE ARTEFATOS BÉLICOS VINCULADOS AO TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. APROXIMADAMENTE 3KG DE ENTORPECENTES (PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA). ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS.
4.2.

AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 62, INCISO I, DO CP, NA 2ª FASE DA PENA
. IMPOSSIBILIDADE. PAPEL DE LIDERANÇA EXERCIDA PELO APELANTE DEMONSTRADO NOS AUTOS.
5
.
PREQUESTIONAMENTO
. DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO. OBSERVAÇÃO DA MELHOR DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA RELATIVAS À MATÉRIA.
PRELIMINARES REJEITADAS
, E NO MÉRITO, RECURSO
DESPROVIDO. CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.
Não há que se falar em qualquer ilegalidade na colheita de provas, se a interceptação telefônica foi deferida e prorrogada por decisões judiciais devidamente fundamentadas na imprescindibilidade da medida para desmantelar a atuação de rede criminosa complexa, de razoável poder aquisitivo, com diversos integrantes e voltada para o tráfico de drogas em região fronteiriça (Barra do Garças/MT).

1.2. Não há que se falar em ilicitude da prova por cerceamento de defesa ou por violação à cadeia de custódia, embora danificadas as mídias das interceptações telefônicas, mas, já estando o processo em sede de recurso de Apelação, diante da existência nos autos de Relatório de Informação elaborado pela Polícia Federal (órgão dotado de fé pública) que transcreveu parcialmente as conversações telefônicas (autorizadas judicialmente), dando origem à denúncia e, permanecendo tais conteúdos disponíveis às partes todo o tempo necessário.

2.1
. Comprovado o envolvimento do réu na traficância, diante da apreensão de drogas com os corréus e outras circunstâncias, conforme evidenciado pelas degravações realizadas do aparelho celular do apelante, torna-se inviável a absolvição por inexistência de prova, já, que o crime de tráfico de entorpecente é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo, o que significa dizer que se consuma com a prática de qualquer das condutas nele descritas (Enunciado nº 7 TCCR/TJMT).

2.2.
Uma vez que na denúncia consta claramente a conduta do réu na mercancia, não há que se falar na ausência da adequação típica do delito, eis, que como demonstrado era o responsável por difundir considerável quantidade de entorpecentes ilícitos.

3. Não há que se cogitar a desclassificação da conduta para Associação ao Tráfico de Drogas, se este último, só se configura quando os agentes atuam movidos por um dolo específico, consistente na vontade de se associar a outrem de forma estável, permanente e mediante prévia divisão de tarefas, com o fito de realizar o comércio ilícito de droga. O simples dolo de agir em conjunto não autoriza o reconhecimento pretendido da figura criminosa.

4.1.
Inviável cogitar-se o afastamento de juízo depreciativo de circunstância judicial na 1ª fase da dosimetria penal em relação às circunstâncias do crime (art. 59 do CP), se o sentenciante, ao considerá-las prejudiciais ao apelante o faz utilizando-se de motivação idônea para tanto. Do mesmo modo, proporcional o aumento da pena nesta fase, considerada a quantidade expressiva de droga apreendida, qual seja, aproximadamente 3Kg de pasta-base de cocaína e maconha (art. 42 da Lei de Drogas).

4.2. Uma vez que restando claramente demonstrado e de forma idônea que o apelante exercia papel de liderança no tráfico de drogas, é impossível o pretendido afastamento da agravante descrita no art. 62, inc. I, do CP.

5. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.”

No corpo do acórdão restou consignado pelo douto Relator Rondon Bassil Dower Filho:

“
1. VOTOS PRELIMINARES

1.1. DA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

A Defesa alega que a prova derivada da interceptação telefônica seria nula, porque a decisão que deferiu tais medidas, bem como as prorrogações; além da falta de justa causa, seriam inidôneas, além de ausente qualquer indício suficiente de autoria e materialidade para tanto, e que tampouco, houve qualquer diligência investigativa prévia (art. 2º, inc. II, da Lei nº. 9.296/96).

Explica que a investigação inicial, tinha como alvo Maurício Martins Oliveira, ocasião em que se instaurou o IP 011/2008, através de denúncias anônimas e de informantes, sendo um deles identificado como “Usuário/Denunciante”, o que seria insuficiente para o deferimento da quebra de dos dados telefônicos e interceptações, motivo pelo qual a prova derivada das interceptações seria ilegal.

Sem fundamento.

Os pronunciamentos judiciais objurgados demonstram que as interceptações telefônicas seriam o único meio de investigação aptas a identificar os autores dos crimes de Tráfico de Entorpecentes narrados nos autos, bem como, para individualizar as condutas de cada integrante.

A investigação em desfavor de Maurício Martins Oliveira que a Defesa narra em suas razões, se deu, além de denúncias anônimas, por meio de um usuário de drogas/denunciante que detalhou os passos delituosos de Maurício, contatos e números de telefone utilizados por este para difundir as drogas, ponto de partida das investigações.

A partir daí, nasceu a “Operação Teimoso” denominada pela Polícia Federal, já que vários envolvidos no tráfico de drogas e associação ao tráfico foram revelados diante das investigações que deram azo ao IP Nº. 1-011/2008. Dessa forma, na sequência das investigações e após a prisão em flagrante de Odair Lopes de Souza e Francislaine Ferreira da Silva (já condenados pela autoria de Tráfico de drogas), chegou-se ao apelante.

Por isso, no ponto, a denúncia esclarece que, diante das informações do Inquérito Policial advindo dos autos nº 281/2008, a Polícia Federal objetivando intensificar a repressão ao tráfico de drogas na região do Vale do Araguaia/MT, instaurou nova investigação em janeiro/2008, depois de colhidas declarações e denúncias anônimas indicando que alguns indivíduos de Barra do Garças/MT estariam se dedicando ao comércio malsão.

Diante disso, o Juízo singular, autorizou a interceptação telefônica de alguns suspeitos o que resultou em 5 autuações em flagrante apreensão de consideráveis porções de drogas.

No entanto, uma vez que os policiais constataram que tais atividades criminosas não cessaram, a Autoridade Policial postulou a prisão preventiva de outros envolvidos, dentre outras solicitações judiciais, além de realizadas várias outras escutas telefônicas autorizadas pelo magistrado, culminando na identificação do apelante, e na prisão em flagrante de diversos outros integrantes o que dando origem à “Operação Teimoso”.

Nesse contexto e diante da verossimilhança das investigações preliminares conduzidas pela Polícia Federal foi autorizada a interceptação dos telefones dos indiciados em pronunciamento judicial que, expressamente, faz referência à possível atribuição de cada um deles nas atividades ilícitas da associação (IP Nº. 1-011/2008).

Portanto, levando em conta que a medida de investigação em comento foi deferida e prorrogada no curso de IP instaurado para desmantelar a atuação de rede criminosa complexa, com diversos integrantes (24 denunciados), voltada para o tráfico de drogas, não há como reconhecer a propalada nulidade.

De igual modo, não se constata violação ao art. 2º, I e II da Lei n. 9.296/96, uma vez que pelas peculiaridades do caso, não se vislumbra instrumento diverso da interceptação que fosse eficaz para a investigação das condutas do apelante e dos corréus.

Aliás, in casu, a Defesa não se desincumbiu do ônus de apontar qual ferramenta de investigação poderia ser usada no lugar da interceptação.

Quanto ao ponto, assim entende o STJ:

“(...). 3. ‘É ônus da defesa, quando alega violação ao disposto no artigo 2º, inciso II, da Lei 9.296/1996, demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sob pena de a utilização da interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável’ (...). (STJ. EDcl no AgRg no REsp 1823694/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Por fim, não é demais destacar manifestação da d. PGJ no sentido que: “as alegadas nulidades não foram objetos de impugnação da defesa por ocasião das alegações finais, estando, portanto, preclusas nesta fase processual, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores” (ID 141794671 – fl. 6 – vol.3/pdf/Pje).

Destarte, uma vez que a decisão atacada está alicerçada em fundamentos adequados e idôneos para a apuração das informações preliminares, afigura-se legítima a prova colhida a partir daí.

Portanto, rejeito a preliminar.

1.2. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA

A Defesa ainda sustenta que, a decisão que autorizou as interceptações telefônicas em desfavor do apelante, estaria eivada de fundamentação idônea além de ausentes indícios de autoria e materialidade.
No entanto,
este ponto já se encontra superado no tópico anterior.

Defende, por outro ângulo, que “há nulidade grave nestes autos pela ausência de conservação integral dos elementos de informação captados pelas interceptações” e que constam apenas relatórios das conversações interceptadas.

Sem razão.

Isso porque, ao contrário do que alega a Defesa, não há qualquer ilegalidade na ausência no conteúdo integral da interceptação telefônica.

O que se exige, na verdade, é que as partes tenham acesso aos diálogos que ensejaram a acusação, tal como ilustra o julgado abaixo transcrito:

“(...)
Em relação à ausência de transcrição integral das conversas telefônicas interceptadas, pacificou-se na doutrina e na jurisprudência desta Corte Superior que é desnecessária a transcrição do conteúdo das interceptações telefônicas para a validade da prova, bastando que as partes tenham acesso aos diálogos monitorados
. 3.(...) 4. O pleito de nulidade fundado na falta de acesso aos conteúdos das interceptações telefônicas não deve ser acatado, pois asseverou a Corte de origem, categoricamente, que todas as mídias relativas às interceptações telefônicas foram juntadas aos autos. Nesse sentido, manifestou-se o Juiz de primeiro grau que "o acesso irrestrito aos autos está garantido há longa data e as petições subscritas pelo Doutor Advogado Requerente denotam profundo conhecimento técnico jurídico, de modo que a arguição de cerceamento de defesa não procede".5. Habeas corpus denegado”. (STJ. HC 541.328/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020). Destaquei.

Especificamente no caso que se apresenta, e da análise cuidado dos autos, tem-se que a Defesa teve acesso tanto aos áudios das interceptações, quanto aos trechos transcritos das conversações interceptadas entre
Romisclei
e Fábio Ferreira da Silva, vulgo “Fabinho”, indicando o apelante como um líder na mercancia, ou seja, a Defesa possuía, a todo tempo, plena ciência do conteúdo da prova acusatória.

Ademais, frise-se que, durante toda a instrução processual, a defesa teve livre acesso às interceptações em mídia digital (CD), contendo todos os áudios.

E não é só, tem-se ainda, o Relatório de Informação Nº. 067/2008 – N.A. DPF/BRG/MT (ID 1-011/2008 – fls. 25/50 - vol. 1/pdf/Pje) com transcrições das conversas telefônicas, que deu respaldo para a abertura do Inquérito Policial nº. 1-011/2008, elaborado em 30.03.2008, disponível para acesso desde a Denúncia realizada pelo MP em 1.8.2008 (ID 132511162 – fls. 3/25 – vol. 1/pdf/Pje), levando em conta que o apelante foi citado em 24.6.2011 (ID 132511192 – fl. 64 - vol. 2/pdf/Pje).

Nota-se, portanto, que para ter acesso ao conteúdo integral das provas produzidas via interceptação telefônica, basta, ao réu, que formule requerimento.

Demais disso, como bem ressaltado pela PGJ, em que pese as avarias no CD que continham as mídias (ID 132511193 – fl. 2 - vol. 3/pdf/Pje), haja vista que encontra-se quebrado (certidão de ID 132511199 - vol. 3/pdf/Pje), não ocasiona em qualquer nulidade, uma vez que a certidão registrando tal avaria foi expedida em
19.07.2021
, ou seja, a todo tempo, a Defesa teve acesso ás mídias (desde a citação do apelante em 2011), e além disso, tem-se o Relatório de Informação Nº. 067/2008 contendo diversas transcrições das conversações interceptadas as quais comprovaram o envolvimento do apelante na traficância.

Diante desse cenário, não há, portanto, qualquer cerceamento de defesa e muito menos quebra da cadeia de custódia, já que, a título de esclarecimento, inexiste a necessidade de transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas, uma vez que as provas dela derivadas foram produzidas a partir de autorização judicial e estão, total, ou parcialmente, à disposição dos réus e de suas defesas, bastando, friso, que se postulasse por acesso aos autos integrais junto ao magistrado a quo.

A propósito, trago à baila os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL – (...) – VIOLAÇÃO DE CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DAS MÍDIAS – TRANSCRIÇÃO PARCIAL DE CONVERSAS INTERCEPTADAS – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO OU INQUÉRITO POLICIAL REFERENTE À APREENSÃO DE CELULAR EM PODER DO RÉU – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA PROBATÓRIA – INTERCEPTAÇÕES REALIZADAS COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – MÍDIAS DISPONIBILIZADAS ÀS PARTES EM CARTÓRIO – PRELIMINAR REJEITADA – (...)”. (N.U 0012493-04.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022).

“(...) Em relação à ausência de transcrição integral das conversas telefônicas interceptadas, pacificou-se na doutrina e na jurisprudência desta Corte Superior que é desnecessária a transcrição do conteúdo das interceptações telefônicas para a validade da prova, bastando que as partes tenham acesso aos diálogos monitorados. 3.(...) 4. O pleito de nulidade fundado na falta de acesso aos conteúdos das interceptações telefônicas não deve ser acatado, pois asseverou a Corte de origem, categoricamente, que todas as mídias relativas às interceptações telefônicas foram juntadas aos autos. Nesse sentido, manifestou-se o Juiz de primeiro grau que "o acesso irrestrito aos autos está garantido há longa data e as petições subscritas pelo Doutor Advogado Requerente denotam profundo conhecimento técnico jurídico, de modo que a arguição de cerceamento de defesa não procede".5. Habeas corpus denegado”. (STJ. HC 541.328/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Ademais, a nulidade da prova seja relativa ou absoluta deve ser alegada em momento oportuno, pois no caso, não foram suscitadas nas Alegações Finais (ID 132511197 – fls. 33/38 - vol. 3/pdf/Pje), estando, portanto, preclusas nesta fase recursal (Sobre o assunto, vide: RvCr n. 5.563/DF).

Por fim, cediço que a Delegacia de Polícia Federal é detentora de fé pública, assim como seus funcionários/agentes comprometidos na investigação. Veja-se:

“(...) 1. Nos termos da orientação desta Corte Superior, é despicienda a realização de perícia a fim de comprovar a fidedignidade das gravações, que são presumidamente autênticas, possuindo fé pública os agentes policiais envolvidos na operação. Tal entendimento independe da forma de transmissão das interceptações, se oriundos de gravações de áudio ou captação de mensagens de texto. Precedentes (...)”. (STJ - AgRg no RHC: 129003 MT 2020/0147299-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020).

Diante de todo o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Ressai dos autos que a Delegacia de Polícia Federal de Barra do Garças/MT, mediante informações extraídas do IP nº. 281/2008 e, objetivando intensificar as investigações acerca do tráfico de drogas na região do Vale do Araguaia, após colhidas declarações e recebidas denúncias que indicavam alguns suspeitos envolvidos na prática do ilícito que estariam associados para tanto, instaurou-se nova investigação no mês de janeiro de 2008 (Denúncia – ID 132511162- vol. 1/pdf/Pje).

Relata-se que pós instaurado o IP nº. 281/2008, algumas prisões em flagrante foram realizadas, mas as condutas criminosas persistiram, motivo pelo qual a Autoridade Policial deu continuidade às investigações e postulou diversas diligências (prisões preventivas, interceptações telefônicas, quebra de sigilo bancário entre outros), ora deferidas pelo Juízo a quo, o que deu origem à “Operação Teimoso”.

Assim, diante de diversas interceptações telefônicas foi possível identificação e prisão dos denunciados que formavam um grupo criminoso (24 denunciados), cujo objetivo do grupo era o de promover a difusão ilícita de drogas (pasta-base de cocaína e maconha), sendo estabelecido um vínculo estável desde 2007.

Diante de tais investigações, apurou-se que
Romisclei Gonçalves da Silva,
em Várzea Grande/MT, obtinha significativas porções de drogas de vendedores não identificados, que por sua vez, as repassava para Fábio Ferreira da Silva que se localizava em Aragarças/GO. Além disso, como forma de pagamento,
Romisclei
aceitava de Fábio, além de dinheiro, artefatos bélicos, sendo um deles localizado na residência de
Romisclei
mediante mandado de busca e apreensão (IPL 358/2008-SR/DPF/MT).

Apurou-se, ainda, que Francislaine Ferreira da Silva e Odair Lopes de Souza, já condenados pelos fatos expostos nos autos nº. 53/08 e autos nº. 141/08, respectivamente, transportavam as drogas, via ônibus, a pedido de
Romisclei
para serem repassadas a Fábio. Em uma dessas oportunidades de entrega das drogas, Francislaine foi presa em flagrante em abril de 2008, com aproximadamente 1Kg de pasta-base de cocaína, uma vez que estava sendo monitorada por Policiais Federais, em virtude das investigações.

Dias após a prisão de Francislaine, Odair também foi flagrado pela Polícia Federal quando chegava à cidade de Barra do Garças/MT, de ônibus, com 2Kg de drogas (pasta-base de cocaína e maconha), igualmente destinadas a Fábio.

Os autos foram desmembrados em relação à
Romisclei
uma vez que não foi localizado, sendo citado por edital (ID 132511179 – fl. 5- vol.2/pdf/Pje).

Diante desse contexto,

ele foi denunciado e, após o regular trâmite processual, foi
condenado
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, à pena de
9 anos e 7 meses
de
reclusão
, em regime
fechado,
e ao pagamento de
500 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico Interestadual de Entorpecentes
(art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e V, da Lei nº. 11.343/2006).

Superadas as questões preliminares, no mérito, a Defesa pretende a
absolvição
sob o fundamento de que a
prova
constante nos autos é
insuficiente
para lastrear a sentença condenatória, ou, a
absolvição
pela ausência de adequação
típica do delito de tráfico de drogas
narrado na denúncia. Alternativamente, busca a
desclassificação
do crime para o de
Associação para o Tráfico de drogas
, alegando ser mero usuário (art. 35, da Lei nº. 11.343/06).

Se vencida em tais teses, requer, ao menos, a
readequação da pena basilar
e o
afastamento da agravante
descrita no art.
62, I, CP, prequestionando
toda a matéria.

Passo à análise das teses.

1.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A Defesa visa a
absolvição
porque
ausente prova da materialidade
para a condenação, e que a denúncia, sequer, descreveu o núcleo do tipo infringido na hipótese, o que daria ensejo também à
absolvição,
pela
ausência de certeza da adequação típica do delito de tráfico de drogas
.

No entanto, tais argumentos
não merecem guarida.

A
materialidade
e a
autoria
do delito são extraídas do Auto Circunstanciado de Busca (ID 132511159 – fl. 2 – vol. 1/pdf/Pje); Auto de Apresentação e Apreensão (ID 132511159 – fl. 4 – vol. 1/pdf/Pje), Mandado de Prisão Preventiva nº. 15/2008 (ID 132511159 – fl. 10 – vol. 1/pdf/Pje), Laudo de Exame de Constatação de Droga Preliminar e Definitiva da droga apreendida com Francislaine (ID 132508299 – fls. 14/16 e fls. 45/48 – vol. 1/pdf/Pje), Laudo Preliminar da droga apreendida com Odair e Auto de Apreensão (ID 132511151 – fls. 19/24 – vol. 1 pdf/Pje), Auto de Apreensão Complementar (ID 132507199 – fl. 43 –vol. 1/pdf/Pje), Ofício nº. 4358/2008 – DRE/SR/DPF/MT (ID 132511159 – fl. 15 – vol. 1/pdf/Pje), Ofícios expedidos pela DPF representando pela a quebra de sigilo telefônico e interceptações telefônicas dos investigados, decisões e prorrogações do Juízo singular deferindo tais pedidos mediante fundamentação idônea (ID 132508294 a ID 132511192 – volumes 1 e 2/pdf/Pje).

Prosseguindo quanto às provas, tem-se, ainda, Informação nº. 067/2008 – N.A. DPF/BRG/MT (ID 132511165 – fls. 25 a ID 132511166 –fls. 38 – vol. 1/pdf/Pje), Relatório DPF nº. IPL nº 1-011/2008 – DPF/BRG/MT (ID 132511169 – fls. 21/55), das declarações dos agentes policiais federais responsáveis pela prisão e pelas diligências (ID 132511159 – fls. 12/14 – vol. 1/pdf/Pje e 132511198 – vol. 3/pdf/Pje), e demais provas anexas.

Em linhas gerais, tais elementos assinalam que
Romisclei
foi alvo de investigações da Polícia Federal de Barra do Garças/MT que, por meio de interceptação telefônica, devidamente autorizada pelo Juízo singular, foi possível identificá-lo como um dos integrantes da organização criminosa, cujo objetivo era o de difundir entorpecentes (pasta-base de cocaína e maconha) naquela região.

Mediante tais investigações, apurou-se que
Romisclei
movimentava significativa quantidade de drogas de vendedores (não identificados), as quais eram repassadas para Fábio Ferreira da Silva em Aragarças/GO, visando a distribuição das drogas. Consta, ainda, que
Romisclei
recebia como contraprestação, além de dinheiro, artefatos bélicos (sendo um deles localizado na casa de
Romisclei
(pela Polícia Federal, mediante mandado de busca e apreensão).

Para encaminhar os entorpecentes para Fábio,
Romisclei
utilizava-se dos “serviços” de Odair Lopes de Souza e Francislaine Ferreira da Silva (“mulas”) para levar as drogas até Fábio via transporte de ônibus, os quais foram monitorados pelos policiais federais, culminando na prisão em flagrante de Francislaine com aproximadamente 1Kg de pasta-base de cocaína e, posteriormente, na prisão de Odair com quase 2 Kg de entorpecentes (pasta-base de cocaína e maconha).

Importante destacar as declarações de Odair Lopes de Souza, após ser preso em flagrante em seu interrogatório perante a Autoridade Policial, no sentido que transportava entorpecentes para
Romisclei
(o qual possui razoável poder aquisitivo)
,
via transporte de ônibus, com ponto de partida de Várzea Grande/MT com destino à Barra do Garças/MT, o qual, inclusive, era o “maior distribuidor de drogas em Várzea Grande/MT (cocaína, maconha e ecstasy) ”. Além disso,
Romisclei
lhe disse que Francislaine teria sido presa transportando drogas. Por esse fato, Odair, Romisclei e Fábio respondem aos autos nº. 141/2008 – 2ª Vara Criminal de Barra do Garças.

Narrou, ainda, que no dia do flagrante, Odair estava transportando aproximadamente 1,7Kg de maconha e 1,10Kg de cocaína e que receberia a quantia de R$ 3.000,00 pelo transporte (ID 132511158 – fls. 21/24 – vol. 1/pdf/Pje).

De acordo com o Delegado de Polícia Federal lotado em Barra do Garças/MT, Bruno Rodrigues dos Santos (que presidiu o IP), em juízo, esclareceu que as investigações foram iniciadas objetivando descortinar uma organização criminosa em Barra do Garças, voltada para o tráfico de drogas – “Operação Teimoso” - e, em razão da persistência dos criminosos em continuar na traficância, instaurou-se o procedimento que resultou em novos flagrantes de vários agentes que se relacionavam no transporte, negociação e comércio de drogas (ID 132511198).

Do mesmo modo, a testemunha Tomás de Almeida Vianna, policial federal, confirmou a existência das diligências que deram origem à Operação Teimoso, embora não tenha identificado a conduta individual de cada denunciado (ID 132511197 – fls. 48 – vol. 3/pdf/Pje).

A testemunha Neilor Batista Pedrosa, Delegado de Polícia Federal, em juízo, enfatizou como se deram as investigações, no entanto, não participou diretamente das investigações feitas contra o apelante (ID 132511198).

Os policiais federais, Clovis Yoshizaku Tamura e Tiago Preto de Souza, na fase policial, narraram que mediante cumprimento do mandado de prisão e de busca e apreensão da residência de
Romisclei,
localizaram artefato bélico em seu quarto, consistente em um revólver calibre .32 e várias munições do mesmo calibre - FLAG nº 358/2008 – SR/DPF/MT (ID 132511159 – fls. 12/14 – vol. 1/pdf/Pje).

Em sintonia com esses testemunhos, constam nos diálogos transcritos das interceptações telefônicas, em que demonstram o envolvimento de forma incontestável de
Romisclei
, haja vista que ele distribuía as drogas.

Além disso,
Romisclei
mantinha contato com Fábio e, em certa conversa telefônica,
Romisclei
questiona sobre os “corres”, na sequência, Fábio lhe responde

que estava amealhando dinheiro para enviá-lo.
Romisclei
também pergunta para Fábio acerca da quantidade de entorpecente que Fábio ainda possuía consigo.

Tem-se ainda, conversa de
Romisclei
e Fábio sobre a prisão de Francislaine, flagrada com drogas enquanto transportava quantia considerável de cocaína, a qual já estava desconfiada sobre as interceptações. Em outra conversa
Romisclei
deixa claro que tomou conhecimento que Odair, que atuava como “mula”, também foi preso transportando drogas. Além de outras conversas em que
Romisclei
informa para Fábio que o teria enviado mais drogas (ID 13251166 – fls. 13/17 – vol. 1/pdf/Pje).

Por sua vez, o apelante negou a traficância, em ambas as etapas da persecução penal, afirmando que não conhecia nenhum dos envolvidos (ID 132511170 – fl. 22 – vol. 2 e ID 132511198-pdf/Pje).

Contudo, vejo que se trata de versão isolada nos autos, porquanto a Defesa não produziu provas ou arrolou testemunhas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

Nesse contexto, a forma como foi desvelado o crime, através de investigação da Polícia Federal para desmantelar organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, na região de Barra do Garças/MT, que deu ensejo a “Operação Teimoso”, somada às interceptações telefônicas, Informação nº. 067/2008 – N.A. DPF/BRG/MT, Relatório DPF nº. IPL nº 1-011/2008 – DPF/BRG/MT elaborados pela Delegacia de Polícia Federal, e demais provas, a exemplo da apreensão de artefato bélico na residência do apelante, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, que a recebeu de seu comparsa Fábio como contraprestação pelas entregas de drogas, constituem provas irrefutáveis da materialidade do crime.

Do mesmo modo, os depoimentos dos agentes federais em sintonia com as provas demonstram a responsabilidade da apelante no ilícito em comento.

Verifica-se, portanto, que a condenação do apelante não foi baseada somente em meras conjecturas como alegado pela Defesa, mas sim, em um acervo robusto de provas que demonstram a traficância por parte do apelante, de maneira harmônica em ambas as fases da persecução penal.

Nesse ponto, aliás, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, mormente quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie, motivo pelo qual não podem ser desconsideradas do processo.

A propósito, é o teor do
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Sobre o assunto, confira-se precedente da Corte Cidadã:

“(...) 4.
Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016. (...)”. (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021). Destaquei.

Acresça-se, ainda que, ao contrário do que a Defesa sustenta, a Denúncia foi muito clara ao tipificar o delito infringido pelo apelante, uma vez que, segundo as investigações, ele “conseguia obter significativas porções de drogas de vendedores (...) repassando-as frequentemente a FABIO”, e para viabilizar o encaminhamento das drogas para Aragarças/GO, com destino ao seu comparsa Fábio, valendo-se dos “serviços” de Francislaine e Odair, os quais levavam as drogas de ônibus para Fábio.

E no ponto, como bem ressaltado pelo Parquet nas contrarrazões, “o acusado
adquiria
entorpecente e utilizava mulas para realizar o
transporte
das drogas, e repassar para o investigado Fábio Ferreira da Silva
comercializar,
que residia na cidade de Aragarças-GO, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal”, não havendo que se falar, portanto, em ausência de certeza da adequação típica do delito de tráfico de drogas (ID 132511206 – fls. 11/12 – vol.3/pdf/Pje).

Enfatize-se que o delito de Tráfico de Drogas é tipo penal de ação múltipla, bastando para a sua subsunção ao tipo penal a prática de qualquer dos núcleos verbais elencados no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06, o que só reforça a ideia de que a condição de usuário de entorpecentes não afasta a configuração da traficância.

Ilustrando esse raciocínio, é o que dispõe o teor do
Enunciado nº. 7 TCCR/TJMT,
in verbis:

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

A título de informação, esclareço que para a caracterização do crime de tráfico, é
prescindível
a apreensão da droga para comprovar a materialidade do delito, admitindo-se a deflagração da ação penal e eventual condenação, com base em provas outras (Vide: STJ - AgRg no REsp 1407257/DF).

No caso, a
materialidade restou sim comprovada
, pois, além da apreensão de entorpecentes com Francislaine (Laudo das drogas ID 132508299 – fls. 14/16 e fls. 45/48 – vol. 1/pdf/Pje - autos n.º 53/08), da apreensão de drogas com Odair (Laudo Preliminar da Droga e Auto de Apreensão ID 132511151 – fls. 19/24 – vol. 1 pdf/Pje, nos autos de nº. 141/08), tem-se o conteúdo das
interceptações telefônicas
, do
artefato bélico
apreendido na residência do apelante, e não menos importante, comprovada a autoria diante das declarações dos policiais federais e do Delegado de Polícia que presidiu o Inquérito, os quais participaram direta e indiretamente nas investigações da “Operação Teimoso”.

Nesse sentido:

“(...) 1. Este Tribunal Superior tem precedentes no sentido de considerar prescindível, quando não há apreensão da droga, a elaboração de laudo de constatação para comprovar a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, admitindo-se a deflagração da ação penal e eventual condenação com base em outras provas, como a testemunhal (ut, RHC 38.590/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 29/10/2013). 2.
No caso em análise, não houve a apreensão de droga em poder do acusado, tendo as instâncias ordinárias concluído que a materialidade do delito teria sido demonstrada em provas diversas do laudo toxicológico, quais sejam, interceptações telefônicas, provas documentais e depoimentos das testemunhas
. Além do mais, não há dúvidas de que foi encontrada drogas em poder de outros componentes da organização criminosa da qual ele é integrante, o que é suficiente para comprovar a materialidade delitiva do crime de tráfico, consoante pacifica jurisprudência desta Corte. Liame entre os agentes demonstrado (HC 299.133/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 08/11/2016). 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, Quinta Turma. AgRg no AREsp 963.347/RO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017). (STJ – Decisão monocrática - HC: 713727 RS 2021/0402674-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 31/03/2022). Destaquei.

Desta feita, comprovada a responsabilidade de
Romisclei
no ilícito pelas interceptações telefônicas corroboradas pelos depoimentos prestados e demais provas, incabível absolvição do delito de tráfico de drogas.

2.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS

Subsidiariamente, a Defesa visa à
desclassificação
do delito de Tráfico de drogas para Associação ao Tráfico de drogas, por entender que restou comprovado o ânimo associativo entre Odair Lopes de Souza e Francislaine Ferreira da Silva (ora “mulas” contratadas pelo apelante).

Mais uma vez,
sem razão.

Consabido que o tipo penal previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/06, exige, para sua consumação, que os agentes se unam, de forma estável e permanente, para a prática do tráfico. Sendo, justamente, a incidência concomitante da intenção associativa, da estabilidade e da permanência, que fazem da Associação para o Tráfico de Drogas, delito autônomo, distinguindo-o, por conseguinte, do mero concurso eventual de pessoas.

Porém, compulsando todo o acervo probatório formado, verifico que o magistrado agiu com acerto.

O delito de
Associação para o Tráfico
só se configura quando os agentes atuam movidos por um dolo específico, consistente na vontade de se associar a outrem de forma estável, permanente e mediante prévia divisão de tarefas com o fito de realizar o comércio ilícito de drogas.

É dizer, o simples dolo de agir em conjunto não autoriza o reconhecimento da figura criminosa, sendo imprescindível a demonstração de que os agentes compõem uma verdadeira societas sceleris, constituída com o propósito de efetuar reiteradas transações mercantis envolvendo substâncias entorpecentes.

Na hipótese, as provas colhidas
não
contemplam dados capazes de revelar um vínculo permanente e duradouro entre o apelante, Odair Lopes de Souza e Francislaine Ferreira da Silva, muito menos, a divisão de tarefas. Quando muito, é possível inferir o mero concurso de pessoas.

Ora, a única certeza que se tem nos autos é que o apelante contratou Odair Lopes de Souza e Francislaine Ferreira da Silva para transportarem drogas. Porém, não foi levantada prova convincente no caderno probatório de que eles se associaram, de forma permanente e duradoura, com divisão de tarefas com o fim de praticar o comércio espúrio.

No mesmo sentido, o Parquet de 1º grau, ao emitir parecer, também entendeu que “vale ressaltar que para a configuração do delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11343/2006, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o vínculo subjetivo não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006. Do contrário, o caso é de mero concurso de pessoas” (ID 1352511206 – fl. 15 – vol. 3/pdf/Pje).

Aliás, conforme preceitua o
Enunciado Orientativo nº

5 da TCCR/TJMT,
ad litteram: “Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.

Desenhado esse quadro e, num contexto em que os elementos probatórios colhidos ao longo da persecutio criminis
não
apontam, com a segurança que um pronunciamento desse viés requer, para a existência de liame associativo permanente e estável, deve ser mantida a condenação pelo delito de Tráfico de drogas.

Consigne-se quanto o exercício do Tráfico de drogas, em outra ou outras ocasiões, que a traficância reiterada, por si só, não comprova a associação, porque a própria tipificação legal dispõe, para configuração da infração, a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei de drogas.

Não é o concurso de agentes para o cometimento do Tráfico de drogas que se exige para caracterizar a associação, mas da intenção deles de, em um estruturado grupo de pessoas, permanecer na atividade da mercancia de drogas; ou seja, deve ser comprovado, indene de dúvidas, o objetivo dos envolvidos de que a associação entre eles seja estável e duradoura, não estando comprovada cabalmente essa hipótese nos autos.

Destaca-se, ademais, que a caracterização da Associação para o Tráfico de drogas não depende da mercancia em si, que seria apenas mais uma prova da associação posta em prática. O que diferencia a coautoria exercida por diversas vezes da associação, é a existência do elemento subjetivo do tipo penal do art. 35.

Enquanto uma (associação) exige a prova da
intenção/dolo
de se associar com o objetivo de praticar quaisquer das condutas do art. 33, caput e § 1º e 34, todos da Lei nº. 11.343/06 (e assim permanecer de forme estável); a outra (mera coautoria por diversas vezes) exige tão somente a prova das condutas previstas nos artigos acima mencionados, e não da intenção de permanecer praticando-as (Sobre o tema, vide: STJ - HC 461.985/MG).

De fato, é uma linha muito tênue, mas não pode ser confundida!

Logo, diante da ausência de informações no conjunto probatório que os acusados formaram associação estruturada, de forma estável, com divisão de tarefas e a finalidade de comercializar substâncias entorpecentes, não há que se falar na desclassificação pretendida.

4. DOSIMETRIA DA PENA

A Defesa pretende, por fim, o decote das
circunstâncias do crime e da quantidade da droga depreciadas
na 1ª fase da pena, bem como a
exclusão da agravante
do artigo
62, I do CP,
na 2ª fase da pena.

4.1.
Pelo que se extrai da sentença, o magistrado depreciou três circunstâncias judiciais do art. 59 do CP – vetores circunstâncias do crime além da quantidade da droga apreendida – aproximadamente 3kg entre maconha e cocaína (art. 42 Lei de drogas), na fração aproximada de 1/6, para cada circunstância negativada sobre a pena mínima cominada ao delito, resultando no quantum de aumento em 7 anos e 6 meses, mediante a seguinte fundamentação (ID 132511197- fl. 51 – vol. 3/pdf/Pje):

“
Quanto às circunstâncias
, verifica-se que, no diálogo de fl.196, o denunciado negociava armas de fogo com outro investigado, vulgo `Fabinho', tomando tráfico mais censurável, por se tratar de tráfico armado. Em razão disto, elevo a pena em
1/6(um sexto).

Ainda nas circunstâncias, observe-se que o denunciado realizava a mercancia ilícita juntamente com outras pessoas, como Fábio Peneira da Silva e Francislaine Ferreira Souza, ou seja, realizava o tráfico em concurso de pessoas, conforme relatório de interceptação supramencionado e, por isso, deve ser valorado negativamente a sua conduta, elevando a pena em
1/6 (um sexto)
(...).

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Quanto aos vetores dosimétricos do art. 42, da Lei n°. 11.343/06, considerando a grande quantidade que foi apreendida, aproximadamente 3.115kg (três quilos e cento e quinze quilos) de drogas, nota-se a necessidade de majorar a pena base (...).
Assim, elevo a pena em 1/6, considerando a grande quantidade. Por fim, fixo a pena base em 07(sete) anos e 06(seis) meses
dias de reclusão”. sic. (Destaque original).

Com relação ao vetor
circunstâncias do crime
, vejo que não há alteração a ser promovida.

Como bem pontuado pelo magistrado, o apelante negociava, além de dinheiro na traficância, armas de fogo com seu comparsa Fábio, o que de fato, revela maior censurabilidade do delito, no caso.

No ponto, restou comprovado a partir das provas amealhadas aos autos (interceptações telefônicas em especial, que a negociação de armas estava vinculada ao tráfico de drogas, tanto que na residência do apelante foi apreendido um revólver calibre .32 e 19 munições do mesmo calibre (ID 132511159 – fl. 2- vol. 1/pdf/Pje), não há que se falar no afastamento da circunstância judicial ora depreciada.

Aliás, no tocante à utilização de artefato bélico na realização da prática delitiva (para assegurar o sucesso da empreitada criminosa, por exemplo), como assevera a Defesa, tal circunstância está correlacionada à causa de aumento descrita no art. 40, inciso IV, parte final, da Lei de Drogas.

Assim, imperiosa a manutenção da depreciação, uma vez que, realizada diante fundamentação idônea não há que se falar no seu afastamento.

Nesse sentido:

“... além de existir idônea fundamentação para a negativação de referidas circunstâncias judiciais, a lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise delas, sendo assim, o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base.” (TJMT, AP 0017970-06.2020.8.11.0042) “A fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa” (STJ, AgRg no HC 626.522/PE) (...)”. (TJ-MT 10173619820218110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 03/03/2022, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 18/03/2022).

Por último, escorreita, também, a valoração negativa da
quantidade de drogas
,
com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas.

Como se denota dos autos, foi apreendida, aproximadamente 3.115kg de entorpecentes (entre pasta-base de cocaína e maconha), quando da prisão em flagrante dos comparsas do apelante, Odair Lopes de Souza e
Francislaine Ferreira da Silva
ora “mulas”, para transportarem as drogas até Fábio, via ônibus (ID 132511158 fls. 20/28 e 132508299 – fls. 3/19 – vol. 1/pdf/Pje).

No ponto, destaco que, com relação à apreensão de drogas envolvendo Francislaine, qual seja,
1kg de pasta-base de cocaína
, ainda sim, ressalto que é
fundamento suficiente para a depreciação
da pena basilar em razão da expressiva quantidade de droga.

E, com Odair, a quantidade apreendida de aproximadamente 1,7Kg de maconha e 1,10Kg de cocaína, também se revela considerável.

Sobre o tema, cediço que a
quantidade relevante da droga, bem como a natureza
, por ser capaz de atingir um vultoso número de pessoas, indica maior desvalor da conduta criminosa e constitui
fundamento idôneo
para se depreciar a pena basilar, sem contar que o
acréscimo
é consentâneo com a realidade dos autos e
proporcional
, revelando-se justo e acertado.

Endossando esse raciocínio, vale conferir ementa de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga é fundamento idôneo que autoriza o recrudescimento da pena-base, inclusive com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (...)”. (N.U 1018549-81.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 10/09/2022).

4.2
.
Por fim, a Defesa visa o decote do aumento promovido na 2ª fase da pena (art. 62, I, CP), por entender que não restou comprovado que o apelante exerceu qualquer papel de liderança no tráfico.

Sem fundamento.

Sobre o assunto, assevera Fernando Capez, em Código Penal Comentado, 2014, Editora Saraiva, 5ª ed. Pg. 153 que:

“Reprime-se com mais rigor o autor intelectual da conduta delituosa, isto é, o chefe ou o líder que promove, organiza ou dirige (fiscaliza, supervisiona) a atividade dos demais agentes. A sua atuação é mais expressiva e reprovável, na medida em que planeja toda a ação delituosa coordenando ou dirigindo a atuação dos demais”.

No ponto, destacou-se no decisum atacado que, de acordo com as interceptações telefônicas, revelou-se que o apelante atuava como líder na mercancia.

De fato, encontra-se correta a fundamentação, uma vez que o apelante realizava a distribuição de drogas (via transporte de ônibus através de Odair e Francislaine, ambos presos em flagrante transportando considerável quantidade de drogas), além do contato com Fábio Ferreira da Silva em que recebia deste, além de dinheiro, artefatos bélicos (Relatório IPL Nº. 1-011/2008 – DPF/BRG/MT – ID 132511170 –fls. 21/55 – vol.2/pdf/Pje).

A propósito, colaciono trecho do Relatório supramencionado de conversas telefônicas realizadas entre o apelante e Fábio:

“As investigações revelaram que ROMISLEI enviava drogas à cidade de Barra do Garças-MT e região. Áudios gravados com autorização judicial comprovam o relacionamento entre ROMISLEI e Fábio Ferreira da Silva, vulgo Fabinho. Em pelo menos duas oportunidades, a droga que ROMISLEI enviou a Fabinho foi interceptada e apreendida pela polícia federal. (...) No áudio de 12/05/2008 , ROMISLEI conversa com Fabinho sobre as armas dele (ROMISLEI) e que estão com Fabinho, inclusive falando da pistola calibre .45, a qual Odair transportaria a pedido de ROMISLEI”.

Ilustrando esse raciocínio, colaciono o seguinte arresto de julgado:

“(...) - Do quadro fático-probatório firmado pelas instâncias ordinárias, extrai-se que o ora agravante foi condenado por manter em depósito quantidade de droga, escondida dentro de um tambor, em uma zona de mata. As provas dos autos demonstram que a droga foi guardada por um comparsa sob as suas ordens - Estando demonstrada a participação de outro agente na prática delitiva, que agiu sob as diretrizes do agravante, a hipótese fática do art. 62, inciso I, do Código Penal, está configurada, não sendo necessário que o dito comparsa seja identificado ou condenado na mesma ação penal - Concluir de modo diverso do que fizeram os juízes da origem, que entenderam ser certo que o agravante não agiu sozinho e que ele comandou a ação de outro agente, demandaria aprofundado reexame fático-probatório, a que a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta - Agravo regimental desprovido (...)”. (STJ - AgRg no HC: 612569 SP 2020/0236376-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021).

Logo, se encontra irretocável a dosimetria da pena.

5. DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada (Sobre o assunto, vide: N.U 0001735-92.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito as preliminares aventadas pela Defesa, e no mérito, nego provimento ao apelo.

É como voto.”

Observa-se que as teses referentes ao redimensionamento da pena-base, notadamente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime sob os fundamentos de tráfico armado, concurso de pessoas e incidência do artigo 42 da Lei nº11.343/2006, à exclusão da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, bem como à nulidade da prova digital por suposta violação à cadeia de custódia, já foram analisadas exaustivamente no julgamento do recurso de Apelação Criminal nº. 0008980-29.2009.8.11.0004 pela c. Terceira Câmara Criminal deste e. TJMT, a qual, à unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação do requerente pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, bem como a dosimetria da pena tal como fixada na sentença, inclusive no tocante à exasperação da pena-base e à incidência da agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal.

Ainda, verifica-se que o requerente não trouxe nenhum elemento ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como uma segunda apelação criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou improvido (Apelação Criminal nº 1000251-51.2024.8.11.0010) por essa Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã. O revisionando suscita, em sede preliminar, nulidades processuais relacionadas à cadeia de custódia da prova digital, intimações por edital e insuficiência de corroboração judicializada das interceptações telefônicas.

Contudo, tais alegações não foram objeto de impugnação nas alegações finais, estando, portanto, preclusas nesta fase processual, nos termos do art. 571, inc. VIII, do Código de Processo Penal.

Ademais, o acórdão que manteve a condenação enfrentou expressamente as questões relacionadas às interceptações telefônicas, consignando que:

·

As interceptações foram deferidas e prorrogadas mediante decisões judiciais fundamentadas;

·

As mídias digitais permaneceram à disposição das partes durante toda a instrução processual;

·

A quebra da mídia ocorreu apenas na fase de recurso de apelação, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Verifica-se que no tocante a alegação de que as interceptações telefônicas seriam nulas, porque a decisão que deferiu tais medidas, bem como as prorrogações, além da falta de justa causa, seriam inidôneas, além de ausente qualquer indício suficiente de autoria e materialidade para tanto, e que tampouco houve qualquer diligência investigativa prévia.

As interceptações telefônicas foram autorizadas judicialmente mediante decisões fundamentadas na imprescindibilidade da medida para desmantelar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Inclusive como consignado no acórdão a “
Operação Teimoso”
denominada pela Polícia Federal
,
já que vários envolvidos no tráfico de drogas e associação ao tráfico foram revelados diante das investigações que deram azo ao IP Nº. 1-011/2008. Dessa forma, na sequência das investigações e após a prisão em flagrante de
Odair Lopes de Souza
e
Francislaine Ferreira da Silva
(já condenados pela autoria de Tráfico de drogas), chegou-se ao apelante.

Por isso, no ponto, a denúncia esclarece que, diante das informações do Inquérito Policial advindo dos autos nº 281/2008, a Polícia Federal objetivando intensificar a repressão ao tráfico de drogas na região do Vale do Araguaia/MT, instaurou nova investigação em janeiro/2008, depois de colhidas declarações e denúncias anônimas indicando que alguns indivíduos de Barra do Garças/MT estariam se dedicando ao comércio malsão.

Diante disso, o Juízo singular, autorizou a interceptação telefônica de alguns suspeitos o que resultou em 5 autuações em flagrante apreensão de consideráveis porções de drogas.

No entanto, uma vez que os policiais constataram que tais atividades criminosas não cessaram, a Autoridade Policial postulou a prisão preventiva de outros envolvidos, dentre outras solicitações judiciais, além de realizadas várias outras escutas telefônicas autorizadas pelo magistrado, culminando na identificação do apelante, e na prisão em flagrante de diversos outros integrantes o que dando origem à “
Operação Teimoso
”.

Nesse contexto e diante da verossimilhança das investigações preliminares conduzidas pela Polícia Federal foi autorizada a interceptação dos telefones dos indiciados em pronunciamento judicial que, expressamente, faz referência à possível atribuição de cada um deles nas atividades ilícitas da associação (IP Nº. 1-011/2008).

Portanto, levando em conta que a medida de investigação em comento foi deferida e prorrogada no curso de IP instaurado para desmantelar a atuação de rede criminosa complexa, com diversos integrantes (24 denunciados), voltada para o tráfico de drogas, não há como reconhecer a propalada nulidade.

De igual modo, não se constata violação ao art. 2º, I e II da Lei n. 9.296/96, uma vez que pelas peculiaridades do caso, não se vislumbra instrumento diverso da interceptação que fosse eficaz para a investigação das condutas do apelante e dos
corréus.

Igualmente em relação a alegação de quebra da cadeia de custódia, diante da ausência das mídias integrais das interceptações telefônicas.

No caso dos autos, a Defesa teve acesso tanto aos áudios das interceptações, quanto aos trechos transcritos das conversações interceptadas entre o requerente e o corréu Fábio Ferreira da Silva.

A quebra da cadeia de custódia das provas não se configura pela avaria superveniente das mídias contendo os áudios das interceptações telefônicas, quando o conteúdo integral permaneceu à disposição das partes durante toda a instrução processual, conforme bem destacado no acórdão:

“Nota-se, portanto, que para ter acesso ao conteúdo integral das provas produzidas via interceptação telefônica, basta, ao réu, que formule requerimento.

Demais disso, como bem ressaltado pela PGJ, em que pese as avarias no CD que continham as mídias (ID 132511193 – fl. 2 - vol. 3/pdf/Pje), haja vista que encontra-se quebrado (certidão de ID 132511199 - vol. 3/pdf/Pje), não ocasiona em qualquer nulidade, uma vez que a certidão registrando tal avaria foi expedida em
19.07.2021
, ou seja, a todo tempo, a Defesa teve acesso ás mídias (desde a citação do apelante em 2011), e além disso, tem-se o Relatório de Informação Nº. 067/2008 contendo diversas transcrições das conversações interceptadas as quais comprovaram o envolvimento do apelante na traficância.

Diante desse cenário, não há, portanto, qualquer cerceamento de defesa e muito menos quebra da cadeia de custódia, já que, a título de esclarecimento, inexiste a necessidade de transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas, uma vez que as provas dela derivadas foram produzidas a partir de autorização judicial e estão, total, ou parcialmente, à disposição dos réus e de suas defesas, bastando, friso, que se postulasse por acesso aos autos integrais junto ao magistrado
a quo
.”

A avaria no CD que continha as mídias das interceptações telefônicas não ocasiona nulidade, pois a certidão registrando tal avaria foi expedida em 19/07/2021, ou seja, após a defesa ter tido acesso às mídias durante toda a instrução processual (desde a citação do revisionando em 24/06/2011), além de constar nos autos o Relatório de Informação n. 067/2008 da Delegacia de Polícia Federal, elaborado em 30/03/2008, contendo transcrições das conversações interceptadas que comprovaram o envolvimento do revisionando na traficância.

Ademais, a nulidade processual, seja relativa ou absoluta, deve ser alegada em momento oportuno, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

A ausência de alegação de nulidade nas alegações finais implica preclusão da matéria na fase recursal.

Diante do exposto, rejeito o pedido de declaração de quebra da cadeia de custódia.

Ainda,
in casu
, a condenação não foi fundamentada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, mas sim nas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, nos depoimentos dos policiais federais e do Delegado de Polícia que presidiu o Inquérito, e nas demais provas colhidas durante a instrução processual.

Adentrado ao próprio mérito, a
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos por meio do conjunto probatório coligido durante a instrução processual. O auto de prisão em flagrante, o auto de apreensão dos entorpecentes, o laudo de constatação preliminar e o laudo definitivo de natureza e quantidade da substância entorpecente constituem elementos objetivos que atestam a ocorrência do crime de tráfico de drogas.

A quantidade de substância entorpecente apreendida revela-se significativa e incompatível com a tese de uso pessoal.

As circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante reforçam a configuração do delito de tráfico. O acusado foi abordado em via pública, transportando a droga em sacola, em local conhecido pela prática de comercialização de entorpecentes. A atitude evasiva demonstrada quando da aproximação da guarnição policial, bem como a tentativa de fuga, constituem elementos indicativos da consciência da ilicitude da conduta praticada.

Não se vislumbra nos autos qualquer elemento que possa caracterizar a posse da droga para consumo pessoal. A quantidade apreendida, a forma de acondicionamento, o local da apreensão e as circunstâncias da abordagem policial afastam por completo a incidência do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006. O conjunto probatório aponta inequivocamente para a prática de tráfico de drogas.

A prova testemunhal produzida em juízo corrobora integralmente a versão apresentada pela autoridade policial. Os policiais militares que realizaram a abordagem prestaram depoimentos coerentes, harmônicos e detalhados sobre as circunstâncias da prisão em flagrante. Não há nos autos qualquer elemento que possa macular a credibilidade dos depoimentos prestados pelos agentes da lei.

Ainda, a incidência da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, aplicada na segunda fase da dosimetria e mantida no acórdão, sob o fundamento de inexistência de prova concreta acerca do alegado papel de liderança exercido pelo revisionando, afirmando que tal reconhecimento teria se baseado em fundamentação genérica ou em reaproveitamento indevido de circunstâncias já valoradas na primeira fase.

Contudo, de acordo com as interceptações telefônicas, revelou-se que o apelante atuava como líder na mercancia.

De fato, encontra-se correta a fundamentação, uma vez que o apelante realizava a distribuição de drogas (via transporte de ônibus através de
Odair
e
Francislaine,
ambos presos em flagrante transportando considerável quantidade de drogas), além do contato com
Fábio Ferreira da Silva
em que recebia deste, além de dinheiro, artefatos bélicos (Relatório IPL Nº. 1-011/2008 – DPF/BRG/MT – ID 132511170 –fls. 21/55 – vol.2/pdf/Pje).

A propósito, colaciono trecho do Relatório supramencionado de conversas telefônicas realizadas entre o apelante e
Fábio:

“As investigações revelaram que ROMISLEI enviava drogas à cidade de Barra do Garças-MT e região. Áudios gravados com autorização judicial comprovam o relacionamento entre ROMISLEI e Fábio Ferreira da Silva, vulgo Fabinho. Em pelo menos duas oportunidades, a droga que ROMISLEI enviou a Fabinho foi interceptada e apreendida pela polícia federal. (...) No áudio de 12/05/2008 , ROMISLEI conversa com Fabinho sobre as armas dele (ROMISLEI) e que estão com Fabinho, inclusive falando da pistola calibre .45, a qual Odair transportaria a pedido de ROMISLEI”.

Ainda, a circunstância judicial das
circunstâncias do crime
, foi valorada e mantida no acórdão, não qualquer modificação a ser promovida.

Como bem pontuado, o apelante negociava, além de dinheiro na traficância, armas de fogo com seu comparsa
Fábio,
o que de fato, revela maior censurabilidade do delito, no caso.

No ponto, restou comprovado a partir das provas produzidas aos autos (interceptações telefônicas em especial, que a negociação de armas estava vinculada ao tráfico de drogas, tanto que na residência do apelante foi apreendido um revólver calibre .32 e 19 munições do mesmo calibre, não há que se falar no afastamento da circunstância judicial ora depreciada.

Aliás, no tocante à utilização de artefato bélico na realização da prática delitiva (para assegurar o sucesso da empreitada criminosa, por exemplo), como assevera a Defesa, tal circunstância está correlacionada à causa de aumento descrita no art. 40, inciso IV, parte final, da Lei de Drogas.

Assim, imperiosa a manutenção da depreciação, uma vez que, realizada diante fundamentação idônea não há que se falar no seu afastamento, bem como não foi utilizado na terceira fase da dosimetria da pena.

Assim, a pretensão do revisionando não visa a correção de erro ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação, reiterando tema já decidido pelo Tribunal no julgamento da apelação interposta pelo revisionando, é concludente que procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.

Na essência lógica do julgamento colegiado, prevaleceu a tese acusatória.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019).

Segundo NUCCI,
“o objetivo da revisão criminal não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário”
(Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240).

Esse é o entendimento deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [DUAS VÍTIMAS] – JÚRI – SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES – QUESTÕES DISCUTIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – MERA REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO COLIGIDO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA MÍNIMO LEGAL [NÃO IMPUGNADA NO APELO] – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – QUANTUM FIXADO BENÉFICO AO RÉU – AÇÃO PARCIALMENTE ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não é admissível na revisional a rediscussão de questões já analisadas, não autorizando ao magistrado revisitar o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução processual, inclusive na fase recursal, sem a apresentação de nova prova a seu respeito.

“A elevação da pena-base foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade necessários para a reprovação e prevenção do crime.” (RvC n° 1014030-40.2023.8.11.0000).”
(TJMT - N.U 1000135- 75.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024 – Destacou-se)

“REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA EXAMINADO EM SEGUNDO GRAU. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VEDAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS. REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. A arguição de tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação - no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais em detrimento do concurso material – evidencia o nítido e exclusivo intuito de revolver o conjunto fático-probatório e provocar o reexame da matéria, em franco descompasso com a natureza excepcionalíssima da Revisão Criminal.

2. Não identificadas as hipóteses autorizadoras de processamento da ação autônoma de impugnação (art. 621 do CPP), ela deve ser extinta sem resolução de mérito.”
(N.U 1004021-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

Desta forma, se a intenção é provocar a reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal, a revisão criminal deve ser extinta, sem julgamento do mérito, sob pena de se tornar uma segunda apelação (TJMT, RC nº 1017764- 38.2019.8.11.0000, relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 20/08/2020).

RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006), REDIMENSIONAMENTO DA PENA, READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO E REPERCUSSÃO NA DETRAÇÃO PENAL JÁ SUPORTADA.

Lado outro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.139, firmado nos REsp 1.977.027/PR e REsp 1.977.180/PR, julgados sob o rito dos repetitivos, fixou a seguinte tese:

"É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06."

A
ratio decidendi
do Tema 1.139 do STJ converge com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 591.054 (Tema 129), segundo o qual inquéritos e ações penais em curso não podem ser valorados como maus antecedentes na dosimetria, justamente porque ausente título condenatório definitivo.

A fundamentação de ambos os precedentes é a mesma: sem trânsito em julgado, não há base legítima para agravar o juízo penal contra o acusado, em observância ao princípio da presunção de inocência, consagrado no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

A sentença condenatória de primeira instância consignou, na terceira fase da dosimetria, o seguinte:

"Quanto à causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, Lei 11343/06, considerando os diálogos da interceptação supramencionados, observe-se que o denunciado se dedicava a realizar reiteradamente atividades criminosas, tanto utilizando-se de 'mulas' para realizar o transporte das drogas, bem como intermediando quantidade de drogas.

Além de provas de que o denunciado se dedicava a atividade do tráfico, verifica-se que no diálogo de fl. 196, este negociava armas de fogos com outro investigado, vulgo ‘Fabinho’, outro indício de que reiteradamente praticava atividade ilícita.

Além disso, verifica-se que o denunciado possui duas condenações em andamento, sendo uma no Estado do Pará, em trâmite no SEEU, pelo n. 921-31.2015.8.14.0401, bem como em trâmite na comarca de Cuiabá, pelo n. 23955-29.2015.8.11.0042. Isto indica, portanto, a vivência delitiva do réu.

Ante os fundamentos acima, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, Lei 11343/06."

Observa-se que a sentença condenatória fundamentou a negativa da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em dois elementos:

·

Dedicação reiterada a atividades criminosas, demonstrada pelos diálogos das interceptações telefônicas;

·

Existência de duas condenações em andamento, sendo uma no Estado do Pará (processo n. 921-31.2015.8.14.0401) e outra na Comarca de Cuiabá (MT) (processo n. 23955-29.2015.8.11.0042).

O requerente juntou aos autos o Relatório da Situação Processual Executória do SEEU, referente ao processo n. 0023955-29.2015.8.11.0042 (ID 352707361), que demonstra que uma das condenações mencionadas na sentença corresponde a processo de execução penal, com extinção da pena por cumprimento em 04 de dezembro de 2024.

Esse documento superveniente demonstra que o elemento utilizado como reforço argumentativo para negar o redutor não corresponde, necessariamente, a ação penal de conhecimento "em andamento", mas sim a numeração executória.

Assim, a utilização de "condenações em andamento" ou de processos de execução penal para afastar a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 viola o entendimento firmado no Tema 1.139 do Superior Tribunal de Justiça.

A dedicação a atividades criminosas, requisito negativo do tráfico privilegiado, não se presume, nem pode ser deduzida de persecuções inconclusas ou de processos de execução penal, sob pena de incompatibilidade com o sistema constitucional de garantias.

A presunção de inocência, consagrada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, impede que inquéritos, ações penais em curso ou processos de execução penal sejam utilizados para agravar a situação jurídica do réu, seja na dosimetria da pena, seja no afastamento de benefícios legais.

No caso dos autos, a sentença condenatória fundamentou a negativa da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em "duas condenações em andamento", sendo que uma delas corresponde a processo de execução penal, com extinção da pena por cumprimento em 04 de dezembro de 2024.

Tal fundamentação não se sustenta à luz do Tema 1.139 do Superior Tribunal de Justiça e do princípio da presunção de inocência.

Contudo, não obstante a ilegalidade da utilização de "condenações em andamento" para afastar o tráfico privilegiado, a sentença condenatória também fundamentou a negativa do redutor na
dedicação reiterada a atividades criminosas
, demonstrada pelos diálogos das interceptações telefônicas.

A dedicação a atividades criminosas, requisito negativo do tráfico privilegiado, exige prova concreta de que o agente se dedica habitualmente à prática do tráfico de drogas, não bastando a prática isolada do delito.

No caso dos autos, as interceptações telefônicas demonstram que o requerente mantinha contato frequente com o corréu Fábio Ferreira da Silva, negociava drogas, utilizava-se de "mulas" para o transporte dos entorpecentes e recebia, como contraprestação, além de dinheiro, artefatos bélicos.

Tais elementos são suficientes para demonstrar a dedicação reiterada a atividades criminosas, afastando a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Portanto, embora a utilização de "condenações em andamento" para afastar o tráfico privilegiado viole o Tema 1.139 do Superior Tribunal de Justiça, a sentença condenatória também fundamentou a negativa do redutor na dedicação reiterada a atividades criminosas, demonstrada pelas interceptações telefônicas.

Tal fundamento é idôneo e suficiente para afastar a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, independentemente da existência de "condenações em andamento".

Assim, rejeito o pedido de aplicação do tráfico privilegiado.

No tocante o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 (transporte interestadual de substâncias entorpecentes), porém emerge do caderno processual que a droga seria transportada ao Estado de Goiás.

Ademais, para restar configurada a majorante do tráfico interestadual é prescindível a efetiva transposição de fronteiras, bastando que seja comprovado o intuito inequívoco do agente em destinar o entorpecente para Estado da Federação diverso do qual está.

Nessa linha, cito o entendimento jurisprudencial do Col. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. CRITÉRIO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO. PATAMAR PROPORCIONAL. MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes.

3. Hipótese em que a exasperação da pena-base do paciente em 3/5 teve por fundamento os seus maus antecedentes e a exorbitante quantidade das drogas apreendidas - 1,675 toneladas de maconha -, motivo pelo qual não há falar em desproporcionalidade no incremento realizado. Precedentes.

4. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual (Súmula 587 /STJ).

5. Na espécie, as instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório, inclusive o depoimento de testemunhas em juízo, concluíram que as drogas tinham como destino outro Estado da Federação. Entendimento em sentido contrário demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

6. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no HC: 876926 SP 2023/0451193-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024)

No mesmo, dispõe a Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça:

“Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual”.

DA DETRAÇÃO PENAL

O requerente postula que seja expressamente considerada a detração do período de 291 dias de prisão cautelar, com todas as repercussões legais sobre regime, progressão e necessidade atual de prisão.

A detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal, consiste no abatimento do tempo de prisão cautelar da pena privativa de liberdade imposta na sentença condenatória.

O artigo 42 do Código Penal estabelece que:

"Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior."

O requerente permaneceu preso cautelarmente de 20/06/2008 a 07/04/2009, totalizando 291 dias de custódia, conforme Auto de Apresentação e Apreensão (ID 352707364) e Alvará de Soltura n. 57/2009 (ID 352707366).

A detração penal deve ser computada integralmente na execução da pena, com repercussão na definição do regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, acolho o pedido de detração penal, determinando que seja computado o período de 291 dias de prisão cautelar na execução da pena.

Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de revisão criminal, mantendo integralmente a condenação do requerente
ROMISLEI GONÇALVES DA SILVA
à pena de 09 (nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c.c. art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006.

Determino, todavia, que seja computado o período de 291 dias de prisão cautelar na execução da pena, a título de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal.

Comunique-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT) para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026